Tribunal: TJSP
Processo: 1052839-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR MATÉRIA DE ALÇADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Vícios não caracterizados, em verdade simplesmente alegados, dotados de máxima abstração. Fundamentação do V. Acórdão clara e específica acerca do essencial ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargante. Contradição que

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR MATÉRIA DE ALÇADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Vícios não caracterizados, em verdade simplesmente alegados, dotados de máxima abstração. Fundamentação do V. Acórdão clara e específica acerca do essencial ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargante. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.